Tribunal: STF
Processo: HC 126405
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tentativas de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 14, II; e 29, e art. 121, § 2º, IV, c/c os arts. 14, II; e 29, por duas vezes). Processual Penal. Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa. Paciente já condenado pelo Tribunal do Júri. Prejudicialidade. Precedentes. Ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Questão suscitada em preliminar de recurso especial. Arguição que, embora tenha desbordado da melhor técnica, registrou, no primeiro momento, o inconformismo do paciente. Inexistência de preclusão. Ordem parcialmente concedida.



    1. A notícia constante dos autos de que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri em 27/1/15 torna prejudicado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, na linha da pacífica jurisprudência da Corte.



    2. A defesa do paciente, que não teria sido intimada da sessão de julgamento em que se negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, arguiu a nulidade absoluta desse julgamento em recurso especial, pugnando, inclusive, por seu reconhecimento de ofício.



    3. Irrelevante que, no recurso especial, o paciente tenha aduzido que suscitava a nulidade em questão “antes de adentrar nas razões”, o que deve ser entendido que o fazia antes de entrar no mérito propriamente dito do inconformismo.



    4. Como o paciente, de forma expressa, requereu fosse decretada de ofício a nulidade, não há como se argumentar, para dele não se conhecer, que esse requerimento não teria sido incluído “em pedido final do recurso”.



    5. O recurso especial tem rígidos pressupostos de admissibilidade e somente será admitido nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, constituindo ônus do recorrente, na petição de interposição, além da correta exposição do fato e do direito, demonstrar o cabimento do recurso interposto.



    6. O paciente, de fato, se limitou a suscitar a questão da nulidade, sem expor os fatos e o direito, e sem demonstrar em qual hipótese constitucional de cabimento do recurso especial a tese se enquadrava.



    7. De toda sorte, essa arguição de nulidade, ainda que não tenha observado a melhor técnica processual, teve o efeito de registrar, no primeiro momento, o inconformismo do paciente, de modo a afastar a ocorrência de preclusão.



    8. Ordem parcialmente concedida para se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que examine a alegação de nulidade.